Tribunal: TJDFT
Processo: 0722885-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0722885-58.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA REGINA MEDINA MARZIONI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA REGINA MEDINA MARZIONI contra a r. decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 23a Vara Cível de Brasília, na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 0708395-33.2021.8.07.0001, proposta pela agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 197451687 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade reiterado pela agravante, porquanto a questão já foi enfrentada por este Juízo em outras oportunidades (IDs 91509884 e195135725), não tendo a parte apresentado nenhum documento idôneo capaz de comprovar a alegada insuficiência de recursos. Esta Relatoria, por meio da decisão exarada no ID 59962915, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pela agravante. No petitório apresentado sob o ID 61114548, ostentando nome diverso da agravante, “Antonio Sergio Dias Botelho”, postula a desistência do recurso. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. No entanto, em conformidade com a regra inserta no artigo 105 do Código de Processo Civil, [a] procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica (grifo nosso). No caso dos autos, o instrumento de procuração emitido em favor do advogado que assina eletronicamente a manifestação de desistência do recurso (ID 86306246 do processo originário) não contempla poder específico para desistir. Dessa forma, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça se pretende a desistência do recurso e, se for o caso, apresente instrumento de procuração com poder específico para manifestar desistência ou, ainda, firme a sua assinatura no pedido. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de julho de 2024 às 15:17:26. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora